Tribunal: TJDFT
Processo: 0024949-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DO DESFECHO ÚNICO. EXCEÇÃO. DEFESA INCIDENTAL. MÉRITO. ANÁLISE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LIMITE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. STJ. RECURSO REPETITIVO.
1. É sabido que o processo de execução se desenvolve, segundo tradicional lição doutrinária, com objetivo único, qual seja, a satisfação da obrigação postulada pelo exequente. Nesse sentido, de forma geral, a única prestação jurisdicional possível é a satisfação do direito do exequente, e não do executado.
2. Ocorre que o sistema processual, destoando da lição tradicional, passou a admitir a defesa incidental no bojo do próprio processo de execução havendo, portanto, a incursão no mérito da questão. 2.1. Em consequência, havendo acolhimento da defesa de mérito incidental se aperfeiçoará a análise do mérito da questão, sendo possível, deste modo, a rejeição da pretensão executiva do credor e a extinção do processo com resolução do mérito.
3. Neste contexto, a extinção do processo executivo deve se dar com análise do mérito, ante a rejeição da pretensão executiva do credor em razão do reconhecimento da inexistência do direito perquirido pelo exequente. 3.1. Interpretação contrária apenas privilegiaria o credor que executou crédito inexistente, permitindo a desistência, ainda que sem anuência dos executados, da ação e a consequente inexistência de arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho efetuado pelos patronos dos réus.
4. Caracterizada a sucumbência do exequente, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada nos termos do art. 85, ou seja, em valor suficiente para remunerar o patrono, observados o zelo e lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.1. Além do mais, tratando-se de arbitramento de honorários em ação de execução, deve-se observar também o limite com relação à verba honorária fixada nos embargos à execução, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 587).
5. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)
6. Recursos conhecidos e providos.